Tribunal: TJES
Processo: 5011255-04.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011255-04.2025.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: REINALDO GONCALVES XAVIER

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011255-04.2025.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: REINALDO GONCALVES XAVIER

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: VINICIUS PEREIRA GUASTTI - ES32272-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (VIOLÊNCIA DOMÉSTICA), PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO E DO ARREPENDIMENTO EFICAZ. REDISCUSSÃO DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em Exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por REINALDO GONÇALVES XAVIER contra Acórdão da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito, mantendo a decisão de pronúncia que submeteu o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado (Art. 121, §2º, incisos I, III, IV e VI c/c §2º-A, inciso I, c/c Art. 14, inciso II do Código Penal), violação de domicílio qualificada (Art. 150, §1º do Código Penal) e porte ilegal de arma de fogo (Art. 14 da Lei nº 10.826/03). O embargante alegou a existência de omissões e contradições materiais no acórdão, buscando o reconhecimento do princípio da consunção em relação aos crimes de violação de domicílio e porte ilegal de arma de fogo, e o reconhecimento do arrependimento eficaz, com a consequente desclassificação do delito para lesão corporal gravíssima.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão que negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito padece dos vícios de omissão ou contradição, especificamente: (i) Se há contradição/omissão na rejeição do princípio da consunção para o crime de porte ilegal de arma de fogo, com base na autonomia da conduta e na suposta utilização de prova da fase inquisitorial; (ii) Se há contradição na rejeição do princípio da consunção para o crime de violação de domicílio, ao considerar que este representa desígnio autônomo e não mero meio necessário para a tentativa de homicídio; e (iii) Se há omissão na análise da prova judicializada referente ao depoimento da testemunha Clodoaldo Gonçalves Xavier, que, segundo o embargante, comprovaria o arrependimento eficaz.

III. Razões de Decidir

3. Não há contradição no afastamento do princípio da consunção para o crime de porte ilegal de arma de fogo, pois o crime de porte ilegal de arma de fogo é de perigo abstrato e natureza permanente, e o acórdão, ao considerar a aquisição da arma anos antes do ocorrido, demonstrou a autonomia do desígnio e a consumação do delito em momento distinto e anterior à tentativa de homicídio, ofendendo bens jurídicos diversos. A discussão sobre a correta tipificação entre posse (Art. 12) e porte (Art. 14) é questão que cabe ao Tribunal do Júri julgar, sendo inviável a desclassificação ou absolvição sumária neste momento processual.

4. Não há contradição no afastamento da consunção para o crime de violação de domicílio, visto que o ingresso qualificado na residência (pulou muro e janela) foi considerado um desígnio autônomo e não mero meio necessário, mas sim um ato complexo e voluntário que, embora conexo, possui desvalor que deve ser submetido à apreciação do Conselho de Sentença. A contradição alegada é externa, buscando a rediscussão do mérito.

5. Não há omissão no afastamento do arrependimento eficaz, pois a tese foi explicitamente rechaçada no acórdão, fundamentando-se no fato de que o réu fugiu do local após os disparos, deixando a vítima sozinha, sendo a própria vítima (e não o réu) quem buscou ajuda. A mera menção posterior de buscar socorro, conforme o depoimento citado pela defesa, não é suficiente para afastar, em sede de pronúncia, a dúvida razoável sobre a eficácia do arrependimento para a não consumação do crime, devendo a questão ser resolvida pelo Tribunal do Júri (
in dubio pro societate
).

IV. Dispositivo e Tese

6. Recurso NÃO ACOLHIDO. Manutenção integral do acórdão que negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011255-04.2025.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: REINALDO GONCALVES XAVIER

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: VINICIUS PEREIRA GUASTTI - ES32272-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, versam os autos sobre embargos de declaração opostos por
REINALDO GONÇALVES XAVIER,
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso, consoante a ementa que ficou assim redigida:

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRONÚNCIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Recurso em Sentido Estrito interposto por Reinaldo Gonçalves Xavier contra a decisão que o pronunciou para ser julgado pelo Tribunal do Júri pela suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado (Art. 121, § 2º, incisos I, III, IV e VI c/c § 2º-A, inciso I, c/c Art. 14, inciso II do Código Penal), violação de domicílio qualificada (Art. 150, § 1º do Código Penal) e porte ilegal de arma de fogo (Art. 14 da Lei nº 10.826/03).

II. Questões em discussão

2. O recurso busca o reconhecimento do princípio da consunção em relação aos crimes de violação de domicílio e porte ilegal de arma de fogo, o reconhecimento do arrependimento eficaz e, subsidiariamente, a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal.

III. Razões de decidir

3. Não se aplica o princípio da consunção para o crime de porte ilegal de arma de fogo, pois o réu adquiriu a arma anos antes do crime de tentativa de homicídio, o que demonstra autonomia na conduta.

4. O crime de violação de domicílio também representa um desígnio autônomo, uma vez que o réu violou o domicílio da vítima, o que é conexo, mas independente do crime de tentativa de homicídio.

5. Não é aplicável o instituto do arrependimento eficaz, pois o réu efetuou disparos e fugiu do local, deixando a vítima sozinha. A vítima, e não o réu, que buscou ajuda. O simples fato de o réu não ter disparado todas as munições não é suficiente para o reconhecimento do arrependimento eficaz.

6. A desclassificação para lesão corporal não é cabível, pois o conjunto de provas, a localização das lesões e o fato de o réu ter fugido do local são indícios de sua intenção de matar.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso desprovido. Manutenção integral da decisão de pronúncia.

O embargante, no id. 16508913, sustenta que o acórdão ora embargado incorreu em vício de omissão e contradição.

Não assiste razão ao embargante.

Da Contradição e Omissão Quanto à Aplicação do Princípio da Consunção (Porte Ilegal de Arma de Fogo)

O embargante sustenta contradição, alegando que o acórdão se baseou em interrogatório da fase inquisitorial, para afastar a consunção no crime de porte ilegal de arma de fogo, e que, ademais, a conduta caracterizaria, no máximo, posse irregular (Art. 12 da Lei 10.826/03), e não porte ilegal (Art. 14 da mesma lei).

A tese não prospera.

O acórdão embargado é claro ao fundamentar a não aplicação do princípio da consunção para o crime de porte ilegal de arma de fogo, no fato de que o réu adquiriu a arma anos antes do crime de tentativa de homicídio, o que demonstra a autonomia da conduta.

Embora o embargante aponte a utilização do interrogatório prestado na fase inquisitorial, o crime de porte ilegal de arma de fogo é um delito permanente e de perigo abstrato, cuja consumação se dá com a mera posse ou porte desautorizado, sendo independente do delito de tentativa de homicídio.

A aquisição anterior da arma, mesmo que alegadamente para fins laborativos, evidencia um desígnio autônomo e anterior à tentativa de homicídio, e não um ato preparatório imediato e exaurido na execução do crime-fim.

A conduta de portar a arma (transportá-la, mantê-la sob guarda) já se configurava como crime autônomo.

A tese de que o armamento serviu como "mero instrumento de execução" não se coaduna com a natureza do delito permanente de porte de arma, que ofende o bem jurídico da segurança pública, de forma diversa e anterior à lesão da vida.

Ademais, a decisão de pronúncia se limita a analisar a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria (juízo de admissibilidade da acusação), cabendo a análise aprofundada das teses defensivas e do mérito (incluindo a correta tipificação entre Art. 12 e Art. 14 da Lei 10.826/03) ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Neste momento processual, havendo indícios de que o réu portava a arma em desacordo com a lei, e que tal conduta era autônoma do homicídio tentado, a manutenção da pronúncia para ambos os crimes é medida que se impõe.

Da Contradição Quanto ao Crime de Violação de Domicílio

O embargante aduz contradição na afirmação de que a violação de domicílio representou "desígnio autônomo", visto que o ingresso na residência ocorreu como meio necessário à prática da tentativa de homicídio.

Mais uma vez, o acórdão não merece reparos, pois a contradição alegada é externa (divergência do embargante com a conclusão judicial) e não interna (falha lógica entre as premissas e a conclusão do julgado).

O crime de violação de domicílio (Art. 150, § 1º do Código Penal) ocorreu de forma qualificada (durante a noite e com emprego de violência ou arma), e foi considerado um desígnio autônomo porque o réu, após ser perseguido pela vítima e a após a passagem da polícia militar, retornou à residência, pulou o muro e uma janela para adentrar no imóvel.

O voto vencedor argumentou que o réu "preferiu violar o domicílio da ofendida", evidenciando que a invasão foi um ato volitivo e complexo que, embora conexo, é independente do crime de tentativa de homicídio.

A invasão de domicílio, ao ser perpetrada para alcançar a vítima dentro de seu refúgio, não se confunde com o ato de atirar, e possui um conteúdo de desvalor (ofensa à inviolabilidade domiciliar), que não é completamente absorvido pelo crime-fim contra a vida, caracterizando um crime conexo.

A manutenção da pronúncia para o crime conexo é coerente com a jurisprudência que busca não subtrair do Tribunal do Júri a análise integral dos fatos a ele submetidos.

Da Omissão Quanto à Análise da Prova Judicializada Sobre o Arrependimento Eficaz

O embargante alega omissão na análise do depoimento judicial da testemunha Clodoaldo Gonçalves Xavier, segundo o qual o próprio réu teria solicitado o socorro à vítima, o que caracterizaria o arrependimento eficaz (Art. 15 do Código Penal).

Não há omissão.

A tese do arrependimento eficaz foi expressamente afastada no acórdão, que concluiu que o réu efetuou disparos e fugiu do local, deixando a vítima sozinha, sendo esta (a vítima) quem buscou ajuda.

O simples fato de o réu não ter disparado todas as munições não foi considerado suficiente.

Ainda que o depoimento da testemunha Clodoaldo Gonçalves Xavier seja relevante (o réu disse "vai lá socorrer a BRUNA que eu fiz uma bobeira"), a análise da aplicação do Art. 15 do Código Penal exige a ponderação de todo o conjunto probatório.

O fato de o réu ter fugido e não ter prestado ele próprio o socorro, e que a vítima também buscou ajuda, são indícios que militam contra o reconhecimento pleno do instituto neste momento processual.

A decisão de pronúncia exige apenas o juízo de probabilidade.

Havendo dúvida razoável sobre se a intervenção do réu foi a causa eficiente da não consumação do homicídio, ou se a fuga e o socorro buscado pela vítima neutralizam o arrependimento, a questão deve ser submetida ao Tribunal do Júri, em respeito ao princípio do
in dubio pro societate
.

A omissão alegada, na verdade, busca rediscutir a valoração da prova e a conclusão do julgado, o que é vedado em sede de Embargos de Declaração.

Do Dispositivo

Diante do exposto, não vislumbrando quaisquer vícios de omissão, contradição, ou obscuridade no acórdão, a rejeição dos embargos, mantendo-se a integralidade da decisão anterior, é medida que se impõe.

Por tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, mantendo-se integralmente o acórdão proferido.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.